Tribunal: TJDFT
Processo: 0010024-19.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. ESCOLHA DA SANÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de réu primário, sem maus antecedentes, condenado por furto simples de bem de valor inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato, no caso R$ 200,00 (duzentos reais), deve ser reconhecido o direito à causa de diminuição da forma privilegiada.
2. Recurso conhecido e provido.